Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC[1], faculto à apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A. oportunidade para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecer contrarrazões ao recurso adesivo interposto por M.D.R., representada pela genitora, R.D.F.L. nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Oportunamente, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;